Tribunal: TJBA
Processo: 0530738-08.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 0530738-08.2014.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível EMBARGANTE: EDUARDO MEIRA FARINA Advogado(s): GABRIEL BICALHO MUNIZ, RAFAEL ANDRADE CARDOSO, THEONIO GOMES DE FREITAS EMBARGADA:TOTAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA Advogado(s): DANIEL DE ARAUJO GALLO, NATALIA SERVA BOTELHO, LUCIANA SAMPAIO MUTTI DE CARVALHO ACORDÃO Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INÉRCIA DA PARTE AUTORA NÃO CONFIGURADA. DEMORA ATRIBUÍVEL AO PODER JUDICIÁRIO. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. I. Caso em exame 1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação interposto pela parte autora, reformando sentença que havia reconhecido a prescrição intercorrente. O embargante alega omissão e contradição no acórdão quanto à análise da inércia da parte autora em diversos períodos do processo. Sustenta que o reconhecimento da prescrição seria cabível, pois a paralisação do feito decorreu também de desídia da parte autora, não podendo ser atribuída exclusivamente ao Poder Judiciário. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em analisar se houve omissão e contradição no acórdão embargado ao deixar de considerar períodos de inércia da parte autora no trâmite processual. III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração visam à integração da decisão, sendo cabíveis apenas nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC, art. 1.022). 4. Não se verifica a existência de vícios na decisão, uma vez que o acórdão enfrentou adequadamente os argumentos das partes, reconhecendo que os lapsos temporais foram ocasionados por falhas na atuação do Judiciário, especialmente pela ausência de intimação do autor sobre a frustração da citação. 5. O acórdão concluiu, com base em análise cronológica do feito, que a parte autora atuou de forma diligente sempre que intimada, não havendo como lhe imputar a paralisação do processo. Assim, não se verifica omissão nem contradição nos fundamentos adotados. 6. A pretensão do embargante visa rediscutir o mérito da decisão embargada, o que é incabível por meio de embargos de declaração. 7. Nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados para fins de pré-questionamento. IV. Dispositivo e tese 8. Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos. Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC. 2. Não configuram omissão nem contradição os fundamentos do acórdão que afastam a prescrição intercorrente com base na ausência de intimação da parte autora acerca dos atos frustrados de citação ". _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. arts. 1.022, 1.025 e 1.026, § 2º. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 0530738-08.2014.8.05.0001, sendo Embargante Eduardo Meira Farina e Embargada Total Materiais de Construção Ltda, acordam os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e rejeitar os embargos de declaração. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator